Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708031-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DO MONTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria das Graças Pereira do Monte em face da r. decisão (ID 58774687 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor do Banco do Brasil S. A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 16018694). O prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Acrescente-se que o d. Juízo a quo comunicou a prolação de sentença nos autos do processo de origem (ID 16338382), o que caracteriza a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator